Tribunal: TJDFT
Processo: 0740435-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740435-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CLAUDIA REGINA SIMOES DIAS BAR E LANCHONETE - ME, JOSE CARLOS DIAS, CLAUDIA REGINA SIMOES DIAS DESPACHO Intimem-se, os agravados, CLÁUDIA REGINA SIMÕES DIAS BAR E LANCHONETE – ME, JOSÉ CARLOS DIAS e CLÁUDIA REGINA SIMÕES DIAS para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator